Tribunal: STF
Processo: HC 238519
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 825.141/BA, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Pelo que se depreende, o Juízo de origem, com fundamento no art. 52, §1º, da Lei de Execução Penal, autorizou a transferência do paciente, custodiado no Conjunto Penal de Brumado/BA, para o regime disciplinar diferenciado (RDD). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCLUSÃO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. DELEGADO DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Delegado de Polícia está autorizado a representar pela transferência do apenado para o RDD, segundo a dicção do § 1º do art. 54 da Lei n. 7.210/94, por ter sido a autoridade administrativa que tomou conhecimento dos fatos ensejadores da necessidade desta forma especial de cumprimento da pena, haja vista que o art. 54 da Lei de Execução Penal – LEP prevê a legitimidade do Diretor do Presídio, ou de outra autoridade administrativa, como ocorreu no caso. Com efeito, no contexto fático dos autos está clara a legitimidade do Delegado de Polícia em representar pela inclusão do paciente no RDD, por ter sido no âmbito de um inquérito policial presidido por esta autoridade que se constatou que o paciente era líder de organização criminosa.



    2. Da leitura do julgado atacado constata-se a existência de extensa e robusta fundamentação para a inclusão do paciente no RDD, tendo ficado assentado que o paciente mesmo preso continuou a comandar grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas na cidade de Brumado/BA e que está em contenda com facção rival.



    3. "Os fundamentos adotados no v. acórdão, se coadunam com a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que, em casos de extrema e comprovada necessidade, é possível a autorização imediata de transferência do preso e sua inclusão cautelar no RDD, pois a ausência de oitiva prévia não é capaz de macular o procedimento, considerando o caráter emergencial da medida que poderá ser posteriormente suprida com o contraditório diferido (ut, RHC 103.368/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/12/2018)" (AgRg no HC 624.287/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2020).



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: em razão da ausência de pedido de inclusão em Regime Disciplinar Diferenciado por autoridade legítima, ausência de contraditório prévio e fundamentação genérica, justifica-se a impetração do presente remédio constitucional para sanar a ilegalidade praticada pela Autoridade Coatora. Assim, requer a concessão da ordem, com a consequente manutenção do Paciente no Conjunto Penal de Brumado/BA. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, estabelece a Lei de Execução Penal: 



    Art. 52, §1º: O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros: 



    I - que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade; 



    II - sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave.



    Art. 54, §1º: A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa.



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, inicialmente, rechaçou a alegação de ilegitimidade do Delegado de Polícia em representar pela inclusão do paciente no RDD, mediante a seguinte fundamentação: 



    De início, cumpre transcrever os seguintes excertos do voto condutor do julgado atacado, ao afastar a aventada ilegitimidade do Delegado de Polícia: 



    "No caso em apreço, inicialmente, sustentam os impetrantes que o paciente suporta constrangimento ilegal, nos autos do processo nº 8000563-38.2023.8.05.0032, por ato da Autoridade Impetrada, que autorizou transferência do coacto ao regime RDD a partir de representação de Delegado de Polícia, parte ilegítima. 



    Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que a representação ofertada pelo Delegado de Polícia, tem fundamento no disposto no §1°, do art. 54 Lei de Execuções Penais, que dispõe: 



    [...]



    Assim sendo, in casu, não há que se falar em ilegitimidade de parte para representar pela transferência do paciente ao RDD." (fl. 390) 



    Como visto, das bem lançadas razões do julgado atacado, as quais adoto como fundamentos para decidir, o Delegado de Polícia está autorizado a representar pela transferência do apenado para o RDD, segundo a dicção do § 1º do art. 54 da Lei n. 7.210/94, por ter sido a autoridade administrativa que tomou conhecimento dos fatos ensejadores da necessidade desta forma especial de cumprimento da pena. 



    Com efeito, no contexto fático dos autos está clara a legitimidade do Delegado de Polícia em representar pela inclusão do paciente no RDD, por ter sido no âmbito de um inquérito policial presidido por esta autoridade que se constatou que o paciente era líder de organização criminosa. 



    A propósito, confira-se a seguinte doutrina de Guilherme de Souza Nucci, no Curso de Execução Penal, 4ª Edição revista e atualizada, pág. 92, Editora Forense: 



    [...]



     



    A conclusão adotada pelo STJ está em consonância com a legislação de regência, no sentido de que o Delegado de Polícia possui legitimidade para representar pela transferência do agente para o Regime Disciplinar Diferenciado, em razão de previsão expressa constante do art. 54, §1º, da Lei de Execuções Penais (“A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa”). Até porque foi no âmbito de um inquérito policial presidido por esta autoridade que se constatou que o paciente era líder de organização criminosa. 



    No que tange à motivação da decisão que determinou a medida em desfavor do paciente, consignou o acórdão atacado: 



    De outra parte, quanto à fundamentação da inclusão do paciente no RDD, consta do julgado atacado: 



    "Cumpre ressaltar que, no caso em apreço, a decisão interlocutória possui fundamentação idônea, embasada na conduta do paciente, que, em que pese estivesse custodiado cumprindo pena, é apontado como responsável pelo envio de drogas, que seriam comercializadas na Cidade de Brumado/BA, pelos acusados Lindomar de Jesus e Robson dos Anjos, colocando em risco a sociedade local. 



    Nessa toada, registrou o juiz singular, na decisão de fls. 02/04 do documento de ID 42973787: 



    [...] 



    Consoante as informações levantadas, Roberto Carlos, mesmo estando preso no Conjunto Penal de Vitória da Conquista (atualmente no CP de Brumado), era o responsável por enviar as drogas que seriam comercializadas em Brumado por Lindomar de Jesus com a ajuda de Robson dos Anjos. Conforme consta, em diálogos extraídos do aparelho celular de Lindomar de Jesus, este questiona ao denunciado 'Djaga' sobre as drogas que deveriam ser entregues a ele para distribuição. Nessa ocasião, 'Djaga' diz para o seu comparsa se acalmar, pois estaria esperando a pessoa de alcunha 'General' acordar para que os dois articulassem como a droga seria encaminhada, evidenciando, assim, a função de controle que 'Djaga' exerce sobre o grupo criminoso e sobre o escoamento dos entorpecentes, bem como a existência de um número maior de membros integrantes da súcia, ainda que não tenham sido identificados. As mensagens demonstram, consequentemente, que as drogas apreendidas não pertenciam exclusivamente ao acusado Lindomar de Jesus, mas a todo o grupo, este sob o comando do acusado Roberto Carlos, responsável, como já dito, pela remessa da droga e gerenciamento dos agentes responsáveis pela sua distribuição, exercendo pleno domínio dos fatos ilícitos então em curso.



    [...]



    Pela mensagem, é nítido que o emprego de arma de fogo é inerente ao modo de agir do grupo criminoso em tela, sendo circunstância de pleno conhecimento do denunciado Roberto Carlos, que dispunha de controle sobre o momento dos ataques armados. A autoridade policial fez constar, ainda, que o ataque sofrido por Lindomar e o ataque prometido por Roberto Carlos estão no contexto de uma guerra de facções pelo tráfico de drogas em Brumado, da qual, só no ano de 2023, a despeito de ainda não haver findado seu primeiro trimestre, já contabiliza nove homicídios, entre tentados e consumados, mais um fator a corroborar a precisão das conclusões apresentadas pela autoridade policial. 



    [...]



    Os três denunciados registram envolvimentos em vários outros crimes; as certidões revelam condenações transitadas em julgado, inclusive por tráfico de drogas; há processos por roubos majorados, e Roberto Carlos, vulgo Djaga, por mais de uma vez foi definitivamente condenado por tráfico de drogas; responde por crime da mesma espécie e por homicídio qualificado. Em Brumado, há anos, foi deflagrada a denominada 'Operação Fagundes', alusão a seu nome Roberto Carlos Marinho 'Fagundes', pois ele já era considerado o líder do tráfico de drogas nessa cidade. As circunstâncias indicam que ele continua exercendo aquela atividade tão nociva à saúde pública. 



    [...]



    Pelo exposto, em virtude da habitualidade delitiva, para garantia da ordem pública, também em relação aos denunciado Roberto Carlos Marinho Fagundes e Robson Rodrigo Soares dos Anjos, para garantia da ordem pública, decreto a prisão preventiva. 



    Cópia dessa decisão serve de mandados de prisão preventiva em face de Roberto Carlos Marinho Fagundes e Robson Rodrigo Soares dos Anjos. 



    Recentemente Roberto Carlos Marinho Fagundes foi transferido ao Conjunto Penal de Brumado. Como destacado, ele já foi definitivamente condenados por alguns crimes, e responde por homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros crimes. A provável prática de outro crime configura, em tese, falta grave. 



    Ademais, como previsto no art. 52, par. 1º, I e II, da Lei de Execução Penal, o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou sociedade, ou sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa independentemente da prática de falta grave. Essas hipóteses aplicam-se ao denunciado Roberto Carlos. Portanto, acolho a representação da autoridade policial e autorizo a transferência do preso ao RDD, onde deverá permanecer por até dois anos, sem prejuízo de reavaliação da necessidade da medida.' (grifos nossos) 



    Conforme extrai-se da leitura decisão combatida transcrita, foi deflagrada a denominada 'Operação Fagundes', há alguns anos na Cidade de Brumado/BA, em alusão ao nome do paciente, Roberto Carlos Marinho 'Fagundes', porquanto o mesmo já era considerado o líder do tráfico de drogas na cidade e as circunstâncias indicam que ele continua exercendo aquela atividade tão nociva à saúde pública, uma vez que é o responsável pela remessa da droga e gerenciamento dos agentes que a distribuem, exercendo pleno domínio dos fatos ilícitos objeto deste mandamus. 



    Os elementos de convicção apresentados evidenciam o grau de periculosidade do paciente, bem como que este continua a ocupar posição de líder no âmbito da organização criminosa, dispondo de controle no contexto de guerra entre facções criminosas pela disputa no tráfico de drogas em Brumado/BA. 



    Além disso, Roberto Carlos Marinho Fagundes, ora paciente, 'foi transferido ao Conjunto Penal de Brumado. Como destacado, ele já foi definitivamente condenados por alguns crimes, e responde por homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros crimes. Aprovável prática de outro crime configura, em tese, falta grave.' 



    Com efeito, a possibilidade de transferência de estabelecimento prisional não se constitui em direito subjetivo do apenado, cabendo ao juiz da execução a análise da conveniência do translado do detento, no interesse da segurança da sociedade, diante de extrema necessidade e urgência, como ocorreu in casu. 



    Como muito bem fundamentado pela Ilustre Procuradoria de Justiça, em seu parecer de ID43753361, 'o Magistrado, ao decidir pela transferência do Paciente, fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento e enfatizou a necessidade de sua aplicação, tendo em vista a gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade, evidenciada na propensão à prática delitiva, mesmo estando atualmente sob a custódia do Estado'." (fls. 391/396) 



     



    Percebe-se da leitura desses trechos que houve extensa e robusta fundamentação para a inclusão do paciente no RDD, tendo ficado assentado que o paciente mesmo preso continuou a comandar grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas na cidade de Brumado/BA e briga com facção rival. 



    Como se vê, improcede o argumento de que carece de fundamentação a decisão que determinou a transferência do paciente para o RDD. Na situação em apreço, além do registro de que o paciente mesmo preso continuou a comandar grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas na cidade, a Corte estadual aponta que o paciente dispõe de controle no contexto de guerra entre facções criminosas, o que evidencia grau de periculosidade acentuado. A esse propósito, enfatizou o Juízo de origem: 



    [...] o ataque sofrido por Lindomar e o ataque prometido por Roberto Carlos estão no contexto de uma guerra de facções pelo tráfico de drogas em Brumado, da qual, só no ano de 2023, a despeito de ainda não haver findado seu primeiro trimestre, já contabiliza nove homicídios, entre tentados e consumados, mais um fator a corroborar a precisão das conclusões apresentadas pela autoridade policial. 



    [...] Roberto Carlos Marinho Fagundes [...] já foi definitivamente condenados por alguns crimes, e responde por homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros crimes. 



    As informações constantes dos autos, portanto, indicam que o paciente ocupa posição de liderança no grupo criminoso. Logo, não merece reparos a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a inserção do paciente em RDD com o fim de cessar sua atividade delitiva.



    Além disso, a transferência imediata do custodiado para o Regime Disciplinar Diferenciado, sem a prévia oitiva do agente, não ofende o contraditório e a ampla defesa, considerando, como visto, o caráter emergencial da medida. Como razão, portanto, o Superior Tribunal de Justiça quando afirma que “ausência de oitiva prévia não é capaz de macular o procedimento”, medida “que poderá se posteriormente suprida com o contraditório diferido”. Nesse sentido, mutatis mutandis: HC 137.997/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06/06/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; RHC 116.467/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/12/2013.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente